Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DOS VALORES. DOBRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É solidária a responsabilidade entre o Banco e a administradora do cartão de crédito, pertencentes ao mesmo grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento de serviços, art. 7o, parágrafo único, do CDC” (Acórdão 1202528, 07099348520188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. A reprodução dos argumentos suscitados na contestação não implica, necessariamente, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito e o dano moral ao consumidor.

4. No tocante à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos, imperioso reconhecer que não há falar em engano justificável, pois os riscos da atividade empresarial não podem ser transferidos à consumidora.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.